Tribunal: TJSP
Processo: 1001147-34.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIAL E TUTELA DE URGÊNCIA.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PAINEL COM A IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, CONSTANDO A INSÍGNIA E O SUMÁRIO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA.

CONSTATAÇÃO DE DEFEITOS RESULTANDO NA MÁ QUALIDADE DOS ACABAMENTOS, DESALINHAMENTO DE PLACAS, ALÉM DE SALIÊNCIAS QUE COMPROMETIAM

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIAL E TUTELA DE URGÊNCIA.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PAINEL COM A IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, CONSTANDO A INSÍGNIA E O SUMÁRIO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA.

CONSTATAÇÃO DE DEFEITOS RESULTANDO NA MÁ QUALIDADE DOS ACABAMENTOS, DESALINHAMENTO DE PLACAS, ALÉM DE SALIÊNCIAS QUE COMPROMETIAM ESTETICAMENTE O RESULTADO DA FACHADA DO ESTABELECIMENTO DA PARTE AUTORA.

PROVA SUFICIENTE PELA MERA VISUALIZAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS JUNTADAS NOS AUTOS.

RECUSA JUSTIFICADA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392089
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001147-34.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante DANIELA
MARIA ANDREOTTI DE OLIVEIRA ME, é apelado NOVA ALTA PAULISTA -
VISTORIA AUTOMOTIVAS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001147-34.2019.8.26.0081 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Adamantina – 2a Vara Cível
Processo n°:
1001147-34.2019.8.26.0081
Apelante:
DANIELA MARIA ANDREOTTI DE OLIVEIRA ME
Apelado:
NOVA ALTA PAULISTA - VISTORIA AUTOMOTIVAS
LTDA ME
Juiz Prolator: Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato
VOTO N.o 17.448
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIAL E
TUTELA DE URGÊNCIA.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE
PAINEL COM A IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
COMERCIAL, CONSTANDO A INSÍGNIA E O SUMÁRIO DA
ATIVIDADE DESENVOLVIDA.
CONSTATAÇÃO DE DEFEITOS RESULTANDO NA MÁ
QUALIDADE DOS ACABAMENTOS, DESALINHAMENTO
DE
PLACAS,
ALÉM
DE
SALIÊNCIAS
QUE
COMPROMETIAM ESTETICAMENTE O RESULTADO DA
FACHADA DO ESTABELECIMENTO DA PARTE AUTORA.
PROVA SUFICIENTE PELA MERA VISUALIZAÇÃO DAS
FOTOGRAFIAS JUNTADAS NOS AUTOS.
RECUSA JUSTIFICADA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE
URGÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO. SENTENÇA
QUE DEVE SER MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
DANIELA MARIA ANDREOTTI DE OLIVEIRA -
ME ingressa com recurso de apelação (fls. 115/134) da respeitável sentença
de fls. 94/97, que nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001147-34.2019.8.26.0081 -Voto no
3
pedido de sustação de protesto e tutela de urgência, que lhe move NOVA
ALTA PAULISTA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA. julgou a
demanda procedente, para excluir definitivamente qualquer apontamento
desabonador em desfavor da autora concernente ao protesto do título número
78431 (fl. 19), bem como para declarar a inexigibilidade do referido débito
no montante de R$ 7.500,00.
Julgou improcedente o pedido reconvencional ofertado
pela apelante. Condenou-a no pagamento das custas, despesas processuais e
em honorários em favor do advogado da parte apelada que fixou em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado.
Houve rejeição dos dois embargos de declaração à
sentença opostos por ambas as partes litigantes (fls. 113), sendo que os
embargos opostos pela apelada diziam respeito à omissão da r. sentença no
tocante à fixação de honorários advocatícios pela improcedência da
reconvenção (fls. 110/112).
Não constou recolhimento de custas referente à
reconvenção.
A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa por
não ter sido dada oportunidade para especificação de provas em audiência ou
realização de perícia.
Contesta a existência dos defeitos alegados, salientando
que “não estão faltando peças nas imagens” (fls. 126). Aduz: “... cumpre-nos
destacar que não há sinais e ou evidências simples e ou técnicas de: “(...) defeitos, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001147-34.2019.8.26.0081 -Voto no
4
sobreposição, ondulações, descolamento e queda de placas” como afirmado pela recorrida
na petição inicial” (fls. 127).
Acrescenta que: “... Ao contrário do que ficou consignado na
sentença recorrida (fls. 94/97) as fotografias (fls. 31/45) anexadas pela recorrida
demonstram ótimo estado dos produtos e serviços. Para confirmar a inexistência de
defeitos tanto nos produtos quanto nos serviços; no ato da entrega dos produtos e da
instalação, a recorrente efetuou uma série de fotografias tanto da fachada quanto dos
demais produtos - plaquinhas, onde podemos constatar a inexistência de defeitos, como
sobreposições, ondulações, descolamentos e quedas de placas” (fls. 127).
Anexou declarações de funcionários no sentido de que o
trabalho foi concluído adequadamente. Pede a reforma da sentença para que a
ação seja julgada improcedente e procedente a reconvenção.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 135) e respondido
(fls. 138/150).
É o relatório do essencial.
Em que pese não constar a determinação judicial para que
as partes especificassem as provas que pretendessem produzir, verifica-se que
a sentença não é nula por cerceamento de defesa. Não se deve esquecer que o
juiz é o destinatário final das provas para que, em atenção ao critério da
persuasão racional possa formar sua convicção a respeito dos fatos e
enquadramento no Direito.
A autora, ora apelada dedica-se à atividade de vistorias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001147-34.2019.8.26.0081 -Voto no
5
automotivas e contratou a ré, ora apelante, para formulação do seu visual de
fachada, envolvendo a identificação e o slogan da empresa, pelo valor de R$
7.500,00 a ser pago mediante a entrega e instalação do painel.
Narrou que após a instalação foram notadas “... várias
imperfeições e defeitos, tanto na fachada, como na sua instalação, havendo sobreposição
das placas da fachada, enquanto o correto seria estarem alinhadas; defeitos como
ondulações, descolamento e queda de placas, entre outras imperfeições inadmissíveis para
um serviço que acabara de ser confeccionado e instalado, conforme de denota das inclusas
fotografias” (fls. 2) e que mesmo instada a proceder aos reparos necessários a
apelante permaneceu firme no propósito de considerar o serviço correto e
perfeito e que nada mais deveria ser acrescentado.
Daí a emissão da duplicata e encaminhamento ao
protesto, sustado por tutela concedida pelo DD Juízo 'a quo' (fls. 52/53).
Observa-se que as fotografias juntadas nos autos (fls.
31/45 e 82) denotam a imperfeição do serviço em que pese a veemente
negativa por parte da ré.
Nesse sentido a fundamentação da sentença:
“Os defeitos puderam, ainda, ser evidenciados de forma sumária
pelas fotografias de fls. 31/45, evidenciando a má qualidade dos
acabamentos, desalinhamento de placas, além de saliências que
comprometiam
esteticamente
o
resultado
da
fachada
do
estabelecimento da parte Autora.
“Além disso, restou incontroverso que a empresa requerida tinha
ciência da insatisfação da parte autora no que tange à entrega de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001147-34.2019.8.26.0081 -Voto no
6
serviços, uma vez que não negou ter conhecimento das
reclamações. Outrossim, não foi capaz de rebater o argumento da
parte autora no sentido de que se recusou a corrigir o serviço.
“Dessa feita, tem-se que, ao tempo da emissão da nota (10/04/2019,
fls. 18 e 74), as partes ainda discutiam a respeito do serviço, que
não fora, por isso, recebido, pelo que indevido o protesto da dívida”
(fls. 96).
A sinalização do estabelecimento comercial mediante a
visualização bem feita do nome ou do título do estabelecimento acrescida do
sumário dos serviços prestados constitui elemento mercadológico importante
a transmitir ao potencial cliente, o estilo e a proposta do empresário.
Uma apresentação defeituosa como no caso dos autos, ou
meramente descuidada transmitirá a impressão ao consumidor que a
prestação de serviços poderá não ser a esperada, gerando no mínimo
desconfiança e possivelmente a busca de outro fornecedor.
Pelas razões expostas, nego provimento ao recurso e
por consequência elevo os honorários em favor do advogado da parte apelada
para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator